Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002541-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO AGRAVADO: INDIARA ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s):THALYTA CONCEICAO DE CARVALHO ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTE DA MODULAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de multa, diante do cancelamento da cobertura assistencial durante tratamento médico em curso. A agravante sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da rescisão do contrato coletivo celebrado com a administradora de benefícios, alegando que a responsabilidade pela migração dos beneficiários caberia à administradora e à operadora sucessora. Requereu a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a limitação temporal de sua responsabilidade. A agravada defendeu a manutenção da decisão, afirmando a existência de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento e a impossibilidade de interrupção da assistência médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a rescisão do contrato coletivo de assistência à saúde firmado entre a operadora e a administradora de benefícios afasta a obrigação de manutenção da cobertura assistencial da beneficiária que se encontra em tratamento médico em curso, bem como se é admissível a transferência automática da responsabilidade pela prestação do serviço e pelas medidas coercitivas para terceiros envolvidos na reorganização contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A autora comprovou estar submetida a tratamento médico contínuo, inclusive com indicação de procedimento cirúrgico decorrente de grave comprometimento renal, circunstância apta a justificar a concessão da tutela de urgência e a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082. 4. Embora a rescisão do contrato coletivo constitua fato superveniente relevante e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar atribua deveres à administradora de benefícios quanto à transição da carteira de beneficiários, tais circunstâncias não autorizam a interrupção da assistência médica quando demonstrado risco concreto à saúde da consumidora. 5. A controvérsia deve ser solucionada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e do direito fundamental à saúde, sendo incompatível com tais postulados a interrupção abrupta da cobertura assistencial durante tratamento indispensável. 6. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o consumidor suportar os efeitos negativos decorrentes da reorganização contratual promovida entre operadora, administradora e eventual operadora sucessora. 7. Os elementos posteriormente juntados aos autos demonstraram a persistência de obstáculos à efetiva continuidade da cobertura assistencial, revelando inadequada a fixação de termo final automático para a responsabilidade da operadora originária sem a comprovação da implementação de solução assistencial efetiva. 8. A transferência automática da obrigação de fazer e das medidas coercitivas para terceiros não integrantes do comando judicial originário demanda apreciação pelo juízo de origem, mediante observância do contraditório e análise da efetiva configuração da relação jurídica. 9. Permanecem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito decorrente da necessidade de continuidade do tratamento médico e no perigo de dano representado pelo risco de agravamento do estado de saúde da beneficiária. 10. A desoneração da operadora somente poderá ocorrer após demonstração efetiva, perante o juízo de origem, de que a beneficiária passou a contar com cobertura assistencial apta a assegurar a continuidade integral do tratamento, sem solução de continuidade. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e não provido. Mantida a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, ficando apenas ajustada a modulação anteriormente estabelecida em sede de tutela recursal para consignar que a responsabilidade da operadora pela manutenção da cobertura assistencial não se extinguirá automaticamente pelo decurso do prazo de quinze dias úteis, permanecendo até a demonstração, perante o juízo de origem, da efetiva implementação de solução assistencial apta a assegurar a continuidade integral do tratamento da beneficiária, sem interrupção da cobertura. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 248; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1082; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001729-36.2024.8.05.9000, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJEN 04/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8094106-28.2022.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJEN 10/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005234-98.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (BLUE COMPANY), e, como Agravada, INDIARA ALVES DE OLIVEIRA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo a modulação estabelecida na decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA